Tribunal: STF
Processo: HC 253949
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano de Almeida Bernardo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 936.376/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que o paciente deve ter sua pena redimensionada, na medida em que é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra nenhuma organização criminosa. Em consequência deve ser abrandando o regime de cumprimento de pena imposto. 



    Ao final, formula o seguinte pedido: 



    “a) Pelo exposto, demonstrados satisfatoriamente o cabimento do Habeas Corpus e os erros judiciários perpetrado pela decisão rescindenda no processo de individualização da pena, espera e requer LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO seja concedida a ORDEM LIMINAR em favor do Paciente para a presente ação e julgada PROCEDENTE, para o fim de redimensionar a pena aplicada, na primeira, segunda e na terceira fase, seja afastada as circunstâncias judicias da natureza e quantidade da droga, e, consequentemente, seja fixado o quantum do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, por ser medida da mais salutar Justiça. 



    b) SUBSIDIARIAMENTE: Requer seja concedida a ORDEM LIMINAR em favor do Paciente para o fim de redimensionar a pena aplicada. 



    c) Determine à reforma da sentença/acordão, para que seja aplicada e reconhecida a CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, prevista no artigo 33, §4º, da Lei Nº 11.343/06, em seu patamar máximo; 



    d) Requer, seja fixado o REGIME INICIAL ABERTO para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal; 



    e) Requer, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, haja vista que restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro; 



    f) Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, ratificando- se a liminar, assegurando o direito do Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO Á ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e a fixação de regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas pode ser afastada com base em atos infracionais pretéritos, processos em andamento e na quantidade e variedade de drogas apreendidas. 



3. A questão também envolve a análise da possibilidade de fixação de regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



III. Razões de decidir 



4. A jurisprudência do STJ permite a utilização de atos infracionais anteriores para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, quando há correlação fática e temporal com o crime de tráfico de drogas. 



5. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias do crime, justificam o afastamento do redutor.



6. O regime prisional fixado observou o disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, sendo adequado ao montante da pena. 



IV. Dispositivo e tese 



7. Agravo desprovido. 



Tese de julgamento: ‘1. A utilização de atos infracionais para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é permitida quando há correlação fática e temporal com o crime de tráfico de drogas. 2. A quantidade e a variedade das drogas podem, juntamente com outras circunstâncias que indiquem a dedicação ao tráfico de drogas, ser consideradas na terceira fase da dosimetria para afastar o redutor.’”  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator, no voto que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, destacou o seguinte:  



    “Ao julgar a apelação, o Tribunal estadual pontuou quanto à pretensão do redutor do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Drogas: 



    ‘no que toca à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, coaduno-me com o sentenciante ao afastá-la, porquanto, ainda que o réu seja tecnicamente primário, já cumpriu medida socioeducativa, quando menor, por prática de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo (0006063-10.2018.8.08.0035), além de responder a mais três ações penais por crimes praticados no curso do presente processo, de receptação, favorecimento real e tráfico ilegal de drogas (0007189- 27.2020.8.08.0035, 0021211-85.2019.8.08.0048 e 0012598-81.2020.8.08.0035). 



    [...] 



    Também não se recomenda o reconhecimento da minorante, pois, aliadas ao histórico criminoso do acusado, não lhe favorecem as circunstâncias do crime, praticado nas proximidades de uma escola de ensino fundamental, assim como a expressiva quantidade de drogas, sua variedade e a alta nocividade de parcela dos entorpecentes (08 pedras de crack, 06 pinos de cocaína e 58 buchas de maconha). Confira-se: STJ, AgRg no AREsp 1825729/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021. Assim, em que pesem os argumentos defensivos, reputo que há elementos suficientes nos autos para o afastamento da causa de redução do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (e-STJ fls. 48-49). 



    (...)



    Examinado o processo 0021211-85.2019.8.08.0048, igualmente citado pelo tribunal de origem como referência a impedir o redutor, por meio da plataforma jus.br viu-se outra condenação por tráfico de drogas em primeiro e segundo graus, não conhecimento de recurso especial e pendência de processamento de recurso extraordinário, a indicar o envolvimento em atividades criminosas.



    Outrossim, a revelar igual aderência aos precedentes acima aludidos, a origem apontou a quantidade e a variedade das drogas (08 pedras de crack, 06 pinos de cocaína e 58 buchas de maconha) como outras circunstâncias (praticado nas proximidades de uma escola de ensino fundamental) para impedir a aplicação do redutor legal. 



    Portanto, de acordo com entendimento já manifestado por essa Corte:



    (...)



    Assim, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada, com anotação de, adequado ao montante da pena, o regime prisional aplicado na espécie ter observado o disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do CP. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.”  



    O entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Finalmente, não há, igualmente, flagrante ilegalidade quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente